Tribunal: TJSP
Processo: 2140116-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000744958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140116-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Itararé, em que é agravante AGRO
FERRARI PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI, são agravados CYRO REZENDE
MASCHIETTO e CYRO REZENDE MASCHIETTO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Declara voto o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2140116-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
AGRO
FERRARI
PRODUTOS
AGRÍCOLAS
EIRELI
AGRAVADOS:
CYRO
REZENDE
MASCHIETTO
E
CYRO
REZENDE MASCHIETTO
COMARCA: ITARARÉ
VOTO No: 9611
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Recuperação
judicial.
Ordem
de
suspensão da execução mantido em
juízo de retratação em agravo interno
de decisão monocrática desta Relatoria em outro agravo de
instrumento e com citação de firme
jurisprudência. Agravo improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento por
meio do qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de
primeiro grau que reiterou a rejeição de embargos de declaração
opostos em face da ordem de suspensão da presente execução,
tendo em vista o deferimento da recuperação judicial da ré.
Invoca o deferimento da penhora da safra
da soja realizada no julgamento do AI no
2036715-12.2020.8.26.0000. Defende que o contrato, objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente execução, foi firmado com a pessoa física Cyro Rezende
Maschiatto, de modo que não pode ser atingida pelo deferimento
do pedido de recuperação judicial das empresa Cyro Rezende
Maschietto (CNPJ 36.281.367/0001-78); C. Rezende Maschietto
Transportes Eireli (CNPJ 20.080.219/0001-55); e Rio Verde
Administradora de Bens Ltda (CNPJ 17.254.036/0001-02).
Postula pela concessão do efeito ativo e pretende, por fim, ver
prequestionada a matéria.
O efeito ativo foi indeferido.
É o relatório.
Ingressou a agravante com a presente ação
com o intuito de ver satisfeito o crédito representado pelo contrato
de confissão de dívida firmado com os agravados, pessoa física e
jurídica.
Assim, dispõe o artigo 6o da Lei no
11.101/2005: “A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.
Desta forma, bem agiu a decisão de
primeiro grau em ordenar a suspensão da presente execução,
mormente porque houve juízo de retratação em agravo interno no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro agravo de instrumento suprarreferido e já mantendo a
suspensão da execução.
Nada a modificar.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.485
Agravo de Instrumento no 2140116-27.2020.8.26.0000
Comarca: Itararé
Agravante: Agro Ferrari Produtos Agrícolas Eireli
Agravados: Cyro Rezende Maschietto e Cyro Rezende Maschietto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o voto do D. Relator, para o fim de negar
provimento ao agravo.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em execução
de título extrajudicial (notas promissórias), contra decisão que suspendeu o
curso do processo executivo por 180 dias, ante o deferimento do
processamento da Recuperação Judicial dos devedores.
A agravante sustenta que a Recuperação não envolve os
ora executados e, portanto, seria cabível o prosseguimento da ação.
Sem razão, contudo.
Como se extrai dos autos, foi deferido o processamento
da Recuperação Judicial das seguintes pessoas jurídicas:
A) CYRO REZENDE MASCHIETTO, inscrita no
CNPJ sob o no. 36.281.367/0001-78;
B) C. REZENDE MASCHIETTO TRANSPORTES
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no. 20.080.219/0001-55; e
C) RIO VERDE ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o no. 17.254.036/0001-02.
Vale mencionar que o produtor rural exerce atividade
empresarial em nome próprio. Com efeito, consulta à situação cadastral do
CNPJ no 36.281.367/0001-78 demonstra sua inscrição como código 213-5
- Empresário (Individual). Outrossim, o registro na Receita Federal para
fins administrativos (com concessão de CNPJ) não possui o condão de
retirar a condição de pessoa física do co-executado.
Nesse passo, e ao contrário do que quer fazer crer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente, existe sim identidade parcial entre os ora executados e as
pessoas sujeitas ao procedimento de Recuperação Judicial, de modo que
tem aplicação à hipótese o disposto no art. 6o da Lei no 11.101/05, e,
consequentemente, de rigor a suspensão de todas as ações e execuções
ajuizadas contra os devedores, pelo prazo assinalado pelo magistrado.
Ademais,
tendo
em
vista
o
deferimento
do
processamento da Recuperação Judicial em questão, tem plena incidência
ao caso as disposições trazidas pelo aludido diploma legal, sendo cediço
que qualquer questão relativa a eventual constrição/disposição patrimonial
deve ser apreciada exclusivamente pelo juízo universal da Recuperação.
Deste modo, sem fundamento o inconformismo apresentado.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
para a manutenção da r. decisão proferida tal como lançada.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
127947B6
5
6
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
129BD694
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2140116-27.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.